Tribunal: TJBA
Processo: 0000256-35.2016.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000256-35.2016.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISADORA SOUZA PEREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
OLAVO GOMES DE NOVAES

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CUSTÓDIA ESTATAL. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. ART. 37, § 6º, E ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL NÃO ELIDIDO POR ATO DE TERCEIROS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. PARÂMETROS DO STJ. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO ENTE ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I – A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, sendo devida a indenização quando demonstrado o dano e o nexo causal com o estado.

II – A morte de detento sob custódia estatal atrai o dever específico de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, impondo ao Estado a obrigação de garantir a integridade física e moral do custodiado.

III – Configura falha na prestação do serviço público a omissão estatal no dever de vigilância e proteção, permitindo a ocorrência de homicídio no interior de unidade prisional.

IV – O ato praticado por outros detentos não afasta a responsabilidade estatal, porquanto o risco de violência intramuros integra o risco administrativo assumido pelo Estado, não constituindo causa excludente do nexo causal.

V – Em hipóteses de custódia estatal, há o dever de proteção, de modo que a violação da integridade física do preso enseja a responsabilização civil do ente público.

VI – O dano moral decorrente da morte de ente familiar próximo configura hipótese de dano in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, bastando a demonstração do vínculo familiar.

VII – O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a manutenção do quantum arbitrado em consonância com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.

VIII – Não prospera a alegação de sucumbência mínima do ente estatal, uma vez que a parte autora obteve êxito no pedido principal, consistente no reconhecimento da responsabilidade civil e na condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IX – Inviável a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando já fixados no patamar máximo na instância de origem.

APELAÇÃO

NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO

(processo

nº
0000256-35.2016.8.05.0270
) interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial de Utinga, nos autos da Ação de Indenização em que litiga contra
ISADORA SOUZA PEREIRA E OUTROS
, ora Apelados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .